Tribunal: STF
Processo: HC 262418
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.031.423/SP (e-doc. 4).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. II, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida) e 15 da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo em lugar habitado). O juiz de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da custódia (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, afirmando ter sido decretada 10 meses após os fatos, sem qualquer elemento novo que justificasse a medida. Alude a contradições nos depoimentos das vítimas. Pondera inexistir testemunhas presenciais imparciais. Diz violado o princípio da proporcionalidade. Sublinha as condições pessoais favoráveis: trabalho lícito, residência fixa, primariedade e bons antecedentes. Alude ao fato de o paciente ter colaborado com as investigações, apresentando-se espontaneamente na delegacia 19 dias após os fatos e entregando a arma utilizada no delito.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da providência, determinando-se que eventual nova prisão só seja decretada com fundamentação concreta e contemporânea. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e a fixação de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, assentou:



    “Quanto ao pedido defensivo de liberdade provisória, entendo que deve ser indeferido pelos fundamentos que passo a expor.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação defensiva de que o Delegado de Polícia teria supostamente firmado espécie de compromisso de não requerer a prisão preventiva do acusado em nada vincula a atuação do Ministério Público, que possui independência funcional para formular seus pedidos conforme sua convicção jurídica, nem tampouco do Poder Judiciário, que aprecia os requerimentos de forma fundamentada e com base nos elementos dos autos.



    No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente decretada em 10/10/2023 (fls. 309/314) com fundamentação robusta na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, permanecendo hígidos todos os motivos que ensejaram a custódia cautelar.



    A gravidade concreta dos delitos praticados pelo acusado é incontestável. Conforme amplamente demonstrado pela prova oral, o réu não apenas efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima que tentava pacificar discussão alheia, como também a perseguiu já ferida e apontou novamente a arma em sua direção, demonstrando inequívoco animus necandi e personalidade voltada à prática de crimes violentos. A conduta revela extrema periculosidade e total desprezo pela vida humana.



    Há ainda evidente risco de intimidação de testemunhas, considerando que várias delas são familiares da vítima e residem na mesma localidade dos fatos. Durante a instrução processual, as testemunhas manifestaram temor em depor na presença do réu, sendo necessária sua retirada da sala de audiência (conforme termo de audiência de fls. 529), demonstrando o receio concreto de represálias por parte do acusado.



    Apesar da alegação de cooperação com a instrução, não se pode olvidar que o acusado permaneceu foragido por considerável período após a prática do crime, sendo localizado e preso somente em setembro de 2024, quase dois anos após os fatos. Tal comportamento evidencia a tendência à fuga e o desrespeito às instituições, reforçando a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.



    Ademais, contrariamente ao alegado pela defesa, a instrução processual não está propriamente encerrada, uma vez que o feito será encaminhado ao Tribunal do Júri, onde novas diligências poderão ser determinadas e as mesmas testemunhas poderão ser novamente ouvidas em Plenário. A manutenção da liberdade do acusado poderia comprometer a regular tramitação do processo perante os jurados.



    No presente caso, não há excesso de prazo na custódia cautelar. O acusado encontra-se preso desde setembro de 2024, tendo a instrução processual tramitado de forma célere, com audiências realizadas em março e abril de 2025. O prazo decorrido é plenamente justificável pela complexidade do feito e pela necessidade de oitiva de múltiplas testemunhas.



    A mera pronúncia não torna automática a liberdade do acusado, sendo necessário avaliar se permanecem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, o que inequivocamente ocorre no caso concreto. O princípio in dubio pro societate vigora nesta fase processual, devendo prevalecer a proteção da coletividade em detrimento de eventual direito individual à liberdade quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva.



    Por todos esses fundamentos, mantenho a prisão preventiva do acusado, que deverá aguardar em custódia o julgamento perante o Tribunal do Júri. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” (e-doc. 5, p. 14-15, grifos nossos)



    9. O impetrante deixou de juntar ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça ao julgar o habeas corpus impetrado pela defesa.



    10. No ato apontado como coator, o STJ afastou a existência de constrangimento ilegal nos seguintes termos:



    “De início, as alegações em torno da autoria delitiva, da motivação do crime e do mérito da causa não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.



    (...)



    No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta da decisão de pronúncia no ponto em que manteve a custódia (e-STJ fls. 61/63, grifei):



    (...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, ‘o réu não apenas efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima que tentava pacificar discussão alheia, como também a perseguiu já ferida e apontou novamente a arma em sua direção, demonstrando inequívoco animus necandi e personalidade voltada à prática de crimes violentos. A conduta revela extrema periculosidade e total desprezo pela vida humana’ (e-STJ fls. 61/62).



    Aliás, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Recentemente esta Corte frisou que ‘a prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente’ (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).



    Não bastasse, afirmou o julgador que o paciente ‘permaneceu foragido por considerável período após a prática do crime, sendo localizado e preso somente em setembro de 2024, quase dois anos após os fatos. Tal comportamento evidencia a tendência à fuga e o desrespeito às instituições, reforçando a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal’ (e-STJ fl. 62).



    É cediço que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço’ (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    Ademais, inclusive no tocante à alegada ausência de contemporaneidade, ‘a jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida’ (AgRg no RHC n. 196.724/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).



    Logo, não vejo como me desvencilhar da compreensão externada pelo Tribunal de origem no sentido de que "não se há, ainda, como argumentar sobre a ausência de contemporaneidade na constrição cautelar, uma vez que a prisão preventiva foi decretada desde o início da persecução penal; isto é: por ocasião do recebimento da denúncia e somente foi cumprida após longo lapso temporal pois o paciente permaneceu foragido" (e-STJ fl. 30).



    E não é só. Pontuou o Juízo de primeira instância que ‘há ainda evidente risco de intimidação de testemunhas, considerando que várias delas são familiares da vítima e residem na mesma localidade dos fatos. Durante a instrução processual, as testemunhas manifestaram temor em depor na presença do réu, sendo necessária sua retirada da sala de audiência (conforme termo de audiência de fls. 529), demonstrando o receio concreto de represálias por parte do acusado’ (e-STJ fl. 30).” (e-doc. 4, p. 2-7; grifos nossos)



    11. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — o réu efetuou disparo contra a vítima que tentava intervir em discussão, perseguiu-a mesmo ferida e voltou a apontar a arma em sua direção, evidenciando claro animus necandi. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. 1. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional. 3. Ordem denegada, revogada a liminar.”



    (HC nº 144.764/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 242.565-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos)



    12. A par disso, o fato de o paciente ter permanecido foragido durante quase dois anos também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifo nosso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifo nosso).



    13. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter permanecido foragido por quase dois anos. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    16. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    17. Por fim, as alegações referentes à contradições nos depoimentos das vítimas e à inexistência de testemunhas presenciais imparciais, não são passíveis de serem analisadas na via estreita do habeas corpus. Assentada pelo Juízo de origem a existência de indícios suficientes de autoria, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator